Tribunal: TJDFT
Processo: 0750017-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750017-56.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOARES SOUZA, HELENA MARIA DE SOUSA RÉU ESPÓLIO DE: ZILDA SOARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ SOARES SOUZA e HELENA MARIA DE SOUSA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, na Ação de Acordo de Inventário n. 0712614-41.2025.8.07.0004, dos bens deixados pelo espólio de ZILDA ZOARES Nos termos da r. decisão recorrida (ID 249345715, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos requerentes, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Na oportunidade, entendeu que, em ações de inventário, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais recai sobre o espólio, de modo que a concessão da benesse depende da análise da capacidade econômica do acervo hereditário, e não das condições pessoais dos herdeiros. Observou que o patrimônio deixado — um imóvel avaliado em R$ 320.863,65 — não revela situação de hipossuficiência que justifique o benefício. Em suas razões (ID 78361827), os agravantes sustentam que o decisum recorrido considerou apenas o valor venal de um imóvel pertencente ao espólio, desconsiderando a ausência de liquidez e a incapacidade financeira dos herdeiros. Defendem que o bem inventariado, avaliado em R$ 320.863,65 (trezentos e vinte mil oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), não gera renda, é indivisível e sua alienação depende da conclusão da partilha, o que inviabiliza o custeio das despesas processuais. Aduzem que a representação pela Defensoria Pública presume a hipossuficiência dos herdeiros, presunção que não foi elidida por prova concreta, conforme o art. 99, §2o, do CPC. Afirmam que a negativa do benefício afronta o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e acesso à justiça. Ponderam, ainda, que o valor do imóvel não pode ser utilizado como critério exclusivo para indeferir o benefício, pois se trata de patrimônio de baixa liquidez e inacessível até o término da partilha. Asseveram que a probabilidade do direito está calcada na demonstração da insuficiência econômica do espólio, na representação pela Defensoria Pública e na jurisprudência consolidada do TJDFT que reconhece a concessão da gratuidade quando o acervo hereditário é ilíquido. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na possibilidade de resolução do inventário sem apreciação de mérito, ante a impossibilidade de recolhimento das custas. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a exigibilidade do recolhimento das custas até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e deferir a gratuidade de justiça, ou, subsidiariamente, autorizar o recolhimento das custas ao final do inventário, nos termos do art. 98, §§5o e 6o, do CPC. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal impõe verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pelos agravantes, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Tratando-se de ação em inventário, a gratuidade de justiça postulada em favor do espólio deve ser averiguada com amparo no valor dos bens que compõem o acervo hereditário e na liquidez imediata decorrente desse conjunto de bens deixados pelo falecido, sendo irrelevantes as condições financeiras pessoais dos herdeiros. No caso em tela, o espólio de Zilda Soares é constituído apenas do imóvel situado na Quadra 05, lote 112, Setor Oeste, Gama/DF, no valor de R$ 320.863,65 (trezentos e vinte mil oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos). Contudo, registra-se que os 2 (dois) herdeiros, ora agravantes, residem no referido imóvel, conforme comprovantes de residência acostados na origem (IDs 249297134 e 249297136). Com efeito, o acervo hereditário não apresenta, no momento, valor líquido disponível, sendo o patrimônio formado por um único imóvel que se encontra em processo partilha na ação originária. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que, no caso de inventário, a capacidade financeira a ser analisada para fins de gratuidade de justiça é do espólio e não do herdeiro, bem como na liquidez do patrimônio deixado pela falecida. Neste sentido, colaciono os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ANÁLISE DA CAPACIDADE DO ACERVO HEREDITÁRIO. PATRIMÔNIO INSUFICIENTE PARA SUPORTAR AS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo espólio exequente contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado. O agravante sustenta que, diante da inexistência de patrimônio expressivo deixado pelo de cujus, não há condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da subsistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de espólio, estão preenchidos os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, considerando a capacidade econômica do acervo hereditário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o CPC (art. 99, § 2o) asseguram a concessão da gratuidade de justiça àqueles que comprovem insuficiência de recursos. 4. No caso de espólio, a obrigação pelo pagamento das custas recai sobre o acervo hereditário, sendo irrelevante a situação econômica individual dos herdeiros ou inventariante. 5. Os documentos constantes dos autos, em especial as últimas declarações de imposto de renda e a sentença de arrolamento, evidenciam patrimônio reduzido, o que demonstra a insuficiência para arcar com as despesas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. No caso de espólio, a aferição da hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça deve considerar exclusivamente a capacidade econômica do acervo hereditário. 2. A inexistência de bens ou patrimônio suficiente no inventário autoriza a concessão da gratuidade de justiça ao espólio. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009095, 0702903-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 12.06.2025, DJe 27.06.2025. (ve) (Acórdão 2050669, 0728256-66.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. 2. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, é incabível o deferimento da justiça gratuita. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2038721, 0718440-60.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) – grifo nosso. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ESPÓLIO. BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, constituiu título executivo judicial no valor de R$ 104.797,65, condenando o espólio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com concessão de gratuidade de justiça. 2. O apelante sustenta que o espólio possui patrimônio suficiente para arcar com os encargos processuais, requerendo a revogação do benefício da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao espólio, diante da alegação de existência de patrimônio suficiente para suportar os encargos processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e 99 do CPC. 5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira. 6. No caso de espólio, a análise da hipossuficiência deve considerar o acervo hereditário e sua liquidez, sendo irrelevante a condição financeira dos herdeiros. 7. O espólio demonstrou ausência de liquidez imediata, sendo composto por bem imóvel ainda em processo de inventário, o que justifica a suspensão da exigibilidade das custas. 8. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao espólio quando não há liquidez no patrimônio, com recolhimento diferido das custas ao final do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: " 1. A concessão da gratuidade de justiça ao espólio deve considerar a liquidez do acervo hereditário, sendo irrelevante a condição financeira dos herdeiros. 2. A ausência de liquidez imediata justifica a suspensão da exigibilidade das custas processuais até a efetiva disponibilidade patrimonial." ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 700, 701, 355, 487, 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1655357/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06/04/2017; TJDFT, Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, j. 5/10/2022; TJDFT, Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Rel. LEILA ARLANCH, j. 28/9/2022; TJDFT, Acórdão 1872350, 07144361420248070000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, j. 29/5/2024; TJDFT, Acórdão 1872007, 07055009720248070000, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, j. 29/5/2024; TJDFT, Acórdão 1902926, 07265906420248070000, Rel. CARMEN BITTENCOURT, j. 6/8/2024. (Acórdão 2027146, 0704448-36.2024.8.07.0010, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) – grifo nosso. Portanto, levando em consideração que o espólio é constituído por bem ainda indisponível, não se demonstra razoável a negativa do benefício da gratuidade de justiça de forma absoluta, nos termos exarados na r. decisão recorrida, a fim de exigir, de pronto, o recolhimento das custas processuais. Em juízo de cognição sumária, observa-se a probabilidade do direito da parte recorrente para que seja concedida a prerrogativa da gratuidade, em caráter provisório, visto que o recolhimento das custas poderá ser exigido ao final do processo, de forma diferida, quando houver a devida partilha do patrimônio do espólio, em analogia ao artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Isso porque a concessão da gratuidade de justiça não configura a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente suspende a sua exigibilidade, de forma que, cessando-se a incapacidade financeira do espólio para cumprir com o pagamento das devidas custas, a obrigação poderá vir a ser adequadamente satisfeita em momento oportuno. Por conseguinte, em um exame ainda não exauriente, tenho como configurados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e para a dispensa do recolhimento do preparo recursal, com vistas a privilegiar o princípio do acesso à justiça. Com estas considerações, DISPENSO OS AGRAVANTES DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL E DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar os efeitos da r. decisão vergastada até o julgamento definitivo do recurso. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025 às 11:21:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.